Tribunal: TJES
Processo: 5010101-62.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010101-62.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: STENIO DA COSTA RODRIGUES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. MUNICÍPIO DE SERRA. DIREITO ADQUIRIDO AO SALDO REMANESCENTE, MESMO APÓS A EXONERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA em face da sentença proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA movida por STENIO DA COSTA RODRIGUES, ora recorrido, a qual julgou procedente o pedido autoral para condenar a municipalidade a efetuar o pagamento do saldo remanescente de gratificações de produtividade de dívida ativa, devido ao autor, no valor de R$ 33.818,84 (trinta e três mil oitocentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos).

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma da sentença, suscitando, em resumo, que:
(i)
o pressuposto fático ‘em efetivo exercício’ deixou de existir no caso do autor/recorrido, motivo pelo qual não tem direito algum à percepção da gratificação de produtividade acumulada;
(ii)
burla ao teto estabelecido no artigo 37, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil; (iii) o afastamento do cargo pela exoneração não gera direito ao servidor lotado na Secretaria da Fazenda à percepção de quaisquer valores referentes à gratificação de produtividade acumulada, visto que esta se destina a remunerar o servidor quando a produtividade não atingir o valor do limite mensal.

Foi apresentada contrarrazões postulando a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado impugnado, por seus próprios fundamentos.

Rememorando sucintamente os fatos, importa consignar que o autor, ora recorrido, aduz que era servidora público comissionado, lotado na Secretaria de Finanças do Município de Serra e, além de seus vencimentos, fazia jus ao pagamento de gratificação de produtividade, consoante a previsão em Lei Municipal n. 2.405/2001. Todavia, ao ser exonerado, não recebeu o importe do resíduo remanescente referente à produtividade, perfazendo a quantia de R$ 33.818,84 (trinta e três mil oitocentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos), sendo este atingido ainda quando estava em exercício da função.

Como se observa, a referida Lei Municipal n. 2.405/2001 regulamenta o pagamento da gratificação, sendo os requisitos estabelecidos no art. 20 da legislação cumpridos pelo recorrido. Assim, em que pese o argumento em sede recursal, segundo o qual o afastamento do cargo ditado pela exoneração não dá direito ao servidor lotado na SEFA à percepção de quaisquer valores referentes à gratificação de produtividade acumulada, entendo que não merece prosperar.

Isso porque, em análise aos termos dos autos, verifica-se que os servidores no âmbito do Poder Executivo Municipal, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, sem distinção entre os auditores fiscais e os demais cargos administrativos (§ 1ºm do art. 20), fazem jus à referida gratificação, sendo certo que a exoneração do recorrido, ao encerrar o vínculo com a municipalidade, impede tão somente a continuidade do pagamento da verba por esta sistemática. A exoneração, entretanto, não afasta o direito ao recebimento do saldo remanescente de forma integral, na medida em que o recorrido exerceu as atividades e adquiriu direito ao recebimento dos valores da gratificação ao longo do tempo. Não há previsão legal de perdimento do acumulado após a exoneração. Destarte, entender de forma contrária enseja enriquecimento ilícito do recorrente.

Ressalto, por fim, que a controvérsia dos autos já foi objeto de deliberação na Terceira Turma Recursal, quando do julgamento do RI n. 0009127-81.2021.8.08.0048, de relatoria do Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, ocorrido em 25.10.2022 e também pela Segunda Turma no RI n. 0009126-96.2021.8.08.0048, em 04.04.2023, de relatoria do Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito Grécio Nogueira Gregio, que entenderam neste mesmo sentido.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a Sentença recorrida e condenando o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)